Tribunal: TJES
Processo: 5023939-18.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Petição de Herança
Data de julgamento: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023939-18.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARILVA MOURA ANTUNES
APELADO: FERNANDO DA HORA ANTUNES
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5023939-18.2021.8.08.0000

APELANTE:
MARILVA MOURA ANTUNES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por MARILVA MOURA ANTUNES em face da sentença (id. 1969512) proferida pelo MM. Juiz da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Vitória, que julgou extinto o procedimento de arrolamento sumário, sem resolução do mérito, por ofensa ao princípio do juiz natural.

Nas razões constantes do id. 1969517, a apelante sustenta que o feito não poderia ser extinto, porquanto presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, somado ao fato que a impossibilidade técnica de redistribuição dos autos, além de prejudicar a parte, viola “
o dever de cooperação do Judiciário para a obtenção de uma decisão de mérito justa e efetiva, previsto no art. 6º, com descumprimento, ainda, dos arts. 9º e 10, todos do CPC
”.

Ademais, argumenta haver previsão de cancelamento da distribuição no art. 1º, § 2º, do Ato Normativo 89/2020, do TJES e que o mesmo ordenamento estabelece ao “
juiz da causa resolver todas as questões relativas à utilização e ao funcionamento do PJe em cada caso concreto
” (art. 18).

Em despacho exarado no evento 1969520, o Magistrado de 1º Grau exerceu o juízo negativo de retratação, na forma do art. 485, § 7º, do CPC.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5023939-18.2021.8.08.0000

APELANTE:
MARILVA MOURA ANTUNES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V O T O

Do relatório, consta que MARILVA MOURA ANTUNES interpôs apelação em face da sentença (id. 1969512) proferida pelo MM. Juiz da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Vitória, que julgou extinto o procedimento de arrolamento sumário, sem resolução do mérito, por ofensa ao princípio do juiz natural.

De exame dos autos, pude verificar que o magistrado de primeira instância proferiu o despacho id. 1969510 determinando a redistribuição dos presentes autos mediante sorteio, na medida em que afastou a prevenção registrada pelo sistema.

Sobre essa determinação sobreveio a promoção id. 1969511, consultando como proceder ao respectivo cumprimento, diante da impossibilidade técnica para encaminhar o feito à distribuição, para posterior sorteio.

Conclusos os autos, o juiz
a quo
proferiu sentença e julgou extinto o procedimento, sem resolução de mérito, reconhecendo ofensa ao princípio do juiz natural.

Feitas essas considerações iniciais, verifico que o juiz sentenciante reconheceu a ausência de prevenção deste feito com as medidas que o antecederam, determinando a livre distribuição entre as varas com competência em órfãos e sucessões da Comarca de Vitória.

Ocorre que, diante de uma aparente incompatibilidade técnica para o cumprimento da ordem judicial, proferiu sentença extinguindo o feito.

Como se pode ver, o pronunciamento recorrido vai de encontro com os princípios da celeridade e da economia processual, não devendo a parte, por uma noticiada ineficiência do sistema de tramitação de ações (PJe), ver a ação que propôs ser extinta e obrigada a ajuizar uma outra ação, arcando por mais uma vez com as despesas judiciais.

Assim, a denominada incompatibilidade do Processo Judicial eletrônico - PJe com a redistribuição de procedimentos judiciais, a meu sentir, é questão de administração judiciária e que não pode causar prejuízo ao jurisdicionado.

Em sentido semelhante, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

[...]
. 3. O argumento de impossibilidade técnica do Judiciário em remeter os autos para o juízo competente, ante as dificuldades inerentes ao processamento eletrônico, não pode ser utilizado para prejudicar o jurisdicionado, sob pena de configurar-se indevido obstáculo ao acesso à tutela jurisdicional. 4. Saliente-se que, no caso, a extinção do feito acarretaria prejuízos de ordem material à parte recorrente, a qual ficará impossibilitada de ajuizar nova demanda, em virtude do lapso decadencial
. 5. Recurso especial provido, com a remessa dos autos para o juízo da Seção Judiciária do Distrito Federal. (REsp nº 1526914/PE, Relª. Minª.
DIVA MALERBI
(Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, DJe 28/06/2016).

Portanto, a determinação de redistribuição por ausência de prevenção ou continência não pode conduzir à extinção do feito, mas sim - e após o devido sorteio -, à remessa ao juízo competente, sem imputar prejuízo ao jurisdicionado.

Nesse sentido, confira:

[...].
II - Outro aspecto relevante que o mencionado preceito legal busca preservar é o financeiro, uma vez que sua observância enseja o aproveitamento das custas processuais até então suportadas pelo demandante, o que, aliás, não se daria, em regra, com a extinção do processo sem julgamento do mérito; III -
Não se admite, assim, imputar à parte autora o ônus de promover nova ação, com todos os empecilhos financeiros e processuais, por impossibilidade técnica do Poder Judiciário, nos termos consignados pelo r. Juízo a quo, o que, em última análise, confunde-se com a própria obstrução do acesso ao Poder Judiciário
; IV - Recurso Especial provido.(REsp 1.098.333/RS, Rel. Min.
MASSAMI UYEDA
, Terceira Turma, DJe 22/09/2009 – destaques não constam do original).

Mediante estes fundamentos,
CONHEÇO
do recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença primeva, determinando a livre redistribuição do presente feito a uma das Varas de Órfãos e Sucessões de Vitória, competente para processar e julgar a demanda.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5023939-18.2021.8.08.0000

APELANTE:
MARILVA MOURA ANTUNES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – ARROLAMENTO SUMÁRIO – REDISTRIBUIÇÃO – INCOMPATIBILIDADE TÉCNICA DO SISTEMA PROCESSUAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NÃO CABIMENTO – QUESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE CAUSAR PREJUÍZO AO JURISDICIONADO – RECURSO PROVIDO.

1.
Não pode a parte ver extinta a ação que propôs, sem resolução do mérito, em razão de o sistema judicial em que a mesma tramita não suportar a sua redistribuição.

2.
A extinção da presente demanda por incompatibilidade técnica do sistema de processo judicial eletrônico é questão de administração judiciária e não pode causar prejuízo ao jurisdicionado.

3.

Recurso de apelação conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.